Tribunal: TJMT
Processo: 0001999-62.2006.8.11.0109
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001999-62.2006.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MOCELIN & OLIVEIRA LTDA - EPP - CNPJ: 02.687.841/0001-44 (APELADO), NIEDZIELA & CRISTANI LTDA EPP (TERCEIRO INTERESSADO), RENI EDSON MIEDZIELA - CPF: 590.359.869-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO VERIFICADA – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA – SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Em que pese o art. 25 da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80) determinar a intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública, a ausência de prejuízo afasta a arguição de nulidade da sentença.

2. Não sendo aplicável à hipótese a alteração promovida pela Lei Complementar n. 118/05 ao art. 174 do Código Tributário Nacional, o despacho que ordena a citação não possui o condão de interromper a prescrição. Entretanto, como não transcorreram cinco anos entre a constituição do crédito tributário e a citação pessoal do executado, não se verifica a prescrição do crédito tributário.

3. Se não restou configurada a inércia da Fazenda Pública, deve ser afastada a prescrição intercorrente, com o regular prosseguimento do feito. Inteligência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta contra
Mocelin & Oliveira Ltda. e Reni Edson Niedziela
, reconheceu a existência de prescrição intercorrente do crédito tributário e extinguiu o feito.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de intimação pessoal de seu representante legal. No mérito, defende a inexistência de prescrição. Requer o recebimento do recurso e a reforma da decisão.

Embora devidamente intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões (id. 57444462).

Diante da inexistência de relevante interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial no feito, não houve parecer da d. Procuradoria de Justiça (id.

75550508).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 119684961).

É o relatório.

Agamenon Alcântara Moreno Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta contra
Mocelin & Oliveira Ltda. e Reni Edson Niedziela
, reconheceu a existência de prescrição intercorrente do crédito tributário e extinguiu o feito.

Em síntese, em 01.12.2004, fora ajuizada pelo apelante Ação de Execução Fiscal contra os apelados, com fulcro na CDA 785/04, cujo crédito fora constituído em 01.12.2003 (id. 57443463). Tendo recebido a ação, o juízo
a quo
determinou a citação pessoal dos apelantes em 28.12.2004, que, por razões de acúmulo de serviço e insuficiência de pessoal (id. 57443470), foi apenas realizada em 25.08.2006 (id. 57443476).

Apesar da regular intimação dos apelados, não houve a quitação da dívida, razão pela qual se procedeu à penhora (id. 57443475).

Em sentença, proferida em 14.10.2009, decidiu-se pela ocorrência tanto da prescrição do crédito tributário quanto da prescrição intercorrente, razão pela qual se julgou extinto o crédito em questão.

Inconformado, o
Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação, alegando a nulidade da sentença como questão preliminar.

Da análise dos autos, tem-se que não assista razão ao recorrente.

Embora, em caso de julgamento antecipado da lide, se autorize o reconhecimento da prescrição sem que seja oportunizado às partes que se manifestem (art. 487, parágrafo único, do CPC), verifica-se que não houve a intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública, em desacordo com o previsto pela Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6830/80), a qual dispõe:

Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Apesar disso, houve manifestação da Procuradoria do Estado requerendo o envio dos autos para análise do caso, dada a insuficiência do teor da sentença publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), com requisição expressa de reabertura do prazo para recurso e sem qualquer arguição de nulidade por ausência de citação pessoal (id. 57443487).

Nesse sentido, dada a regular apresentação de recurso por parte do apelante, a inexistência de prejuízo às partes é razão suficiente para que se afaste a preliminar de nulidade aventada, com vistas à consecução dos princípios processuais da eficiência e da primazia do julgamento de mérito, sob a máxima do
pas de nullité sans grief
.

Tal entendimento se alinha à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual a Fazenda Pública, ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (REsp n. 1.340.553/RS – Tema 571).

Passo, portanto, ao exame de mérito.

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta contra
Mocelin & Oliveira Ltda. e Reni Edson Niedziela
, reconheceu a existência de prescrição intercorrente do crédito tributário e extinguiu o feito.

Quanto ao mérito, discute-se, como visto, a ocorrência ou não de prescrição em relação ao crédito tributário contido na CDA 785/04, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que as decisões sobre decadência e prescrição são, para todos os efeitos, pronunciamentos de mérito, sujeitos à coisa julgada material (REsp 1778237).

Em sentença, decidiu-se pela ocorrência tanto da prescrição do crédito tributário quanto da prescrição intercorrente, a fulminar, portanto, a exigibilidade do crédito em questão.

Em recurso, o apelante alega a inexistência de ambas.

Da análise dos autos, tem-se que assista razão ao apelante.

Como já rememorado, em 01.12.2004, o apelante ajuizou Ação de Execução Fiscal contra os apelados, com fulcro na CDA 785/04, cujo crédito fora constituído em 01.12.2003 (id. 57443463).

Tendo recebido a ação, o juízo
a quo
determinou a citação pessoal dos apelantes em 28.12.2004, que, por razões de acúmulo de serviço e insuficiência de pessoal (id. 57443470), foi apenas realizada em 25.08.2006 (id. 57443476).

Em sentença, pontuou-se que o despacho que ordenou a citação fora proferido em momento anterior à vigência da Lei Complementar n. 118/05, ou seja, anteriormente à alteração no art. 174 do Código Tributário Nacional que atribuiu ao despacho que ordena a citação o efeito interruptivo da prescrição.

Seria aplicável ao caso, portanto, a regra anterior, conforme a qual apenas seria interrompida a prescrição pela citação pessoal do executado.

Nesse ponto, assiste razão ao magistrado. Entretanto, em que pese sua alegação de que, portanto, teria ocorrido a prescrição, dado o transcurso de mais cinco anos entre a constituição do crédito e a citação pessoal do executado, tal não se depreende dos autos.

Pelo contrário, como documentado pela CDA 785/04, o crédito foi constituído em 01.12.2003, tendo a citação pessoal dos recorridos se efetivado em 25.05.2006. Inexistente, portanto, o transcurso de cinco anos apto a justificar a ocorrência de prescrição.

A seu turno, quanto à prescrição intercorrente, insta esclarecer que esta corresponde ao instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal.

Nos termos do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça “[...] o espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80, é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais” (Informativo 635).

Por essa razão, ao apreciar o REsp n. 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou bens passíveis de penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal. E, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente independentemente de intimação da exequente.

Dos autos, no entanto, não se verifica qualquer inércia injustificada do recorrente capaz de ensejar a prescrição intercorrente. Pelo contrário, ao longo dos autos, há diversos registros em que são pontuados óbices e limitações ao adequado funcionamento do mecanismo judiciário, responsável por significativos atrasos no andamento do feito (id. 57443470; 57443471; 57443477; 57443484; 57443485; e 57443489).

Dessa forma, não se pode afirmar que caiba ao recorrente a responsabilidade pelo longo período de trâmite da ação, tendo em vista a ausência de comprovação de que lhe tenha dado causa.

Nesse sentido, não deve ser ignorada a inteligência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe:

Súmula 106 – Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Tem-se, portanto, que a Administração Pública não possa ser penalizada pela demora na análise e realização dos atos processuais.

Nesse sentido, conforme a jurisprudência deste Tribunal:

[...] 2. Se o lustro prescricional decorreu da inércia do Poder Judiciário na realização de atos processuais, a prescrição intercorrente deve ser afastada, em analogia à Súmula 106 do STJ.

3. Sentença reformada, recurso provido.

(N.U 0014755-79.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 11/04/2022).

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para afastar a prejudicial de prescrição e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022